Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE.
1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792).
2. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária.
3. O STF, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária.
4. A Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma.
5. Recurso conhecido e não provido.